Tribunal: STJ
Processo: 0444266-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051528 - SP(2025/0444266-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VARLA JESSICA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO ALVES SILVA JUNIOR - SP436603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos
crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
já transitada em julgado.
Lei n. 11.343/06,
2. No agravo regimental, foram reiterados os argumentos apresentados na petição inicial,
requerendo a absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, sem
que tenha havido julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de manutenção da decisão combatida por
seus próprios fundamentos.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em
hipóteses nas quais não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme jurisprudência consolidada.
6. Nos termos do
alínea "e", da Constituição Federal, compete ao
art. 105, inciso I,
Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas revisões criminais e ações
rescisórias de seus próprios julgados.
Documento eletrônico VDA54073908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c59f3140-5fb7-4bcf-85d3-2ec8570195f8

7. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são suficientes para alterar a
decisão agravada, que foi devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
impugnar condenação transitada em julgado, sem que tenha havido julgamento de mérito
2.
no Superior Tribunal de Justiça.
O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de manutenção da
decisão combatida por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e";
arts. 33 e 35.
CF/1988, art. 105, inciso I,
Lei n. 11.343/06,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
903.400/RS,
17.6.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
885.889/RS,
de 13.6.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
852.988/SP,
Turma, DJe de 12.6.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
908.528/MG,
Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
883.647/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; STJ, AgRg no HC 887.735/PE,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; STJ, HC
Rel.
790.768/SP,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; STJ, AgRg no HC 757.635/SC,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; STJ,
825.424/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
820.174/SP,
15.8.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
913.826/SP,
Turma, DJe de 3.7.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c59f3140-5fb7-4bcf-85d3-2ec8570195f8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051528 - SP(2025/0444266-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VARLA JESSICA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO ALVES SILVA JUNIOR - SP436603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos
crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
já transitada em julgado.
Lei n. 11.343/06,
2. No agravo regimental, foram reiterados os argumentos apresentados na petição inicial,
requerendo a absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, sem
que tenha havido julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de manutenção da decisão combatida por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54073911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:12
Código de Controle do Documento: b5f32dd4-c817-4a42-a59d-32b4f405b3f9

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em
hipóteses nas quais não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme jurisprudência consolidada.
6. Nos termos do
alínea "e", da Constituição Federal, compete ao
art. 105, inciso I,
Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas revisões criminais e ações
rescisórias de seus próprios julgados.
7. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são suficientes para alterar a
decisão agravada, que foi devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
impugnar condenação transitada em julgado, sem que tenha havido julgamento de mérito
2.
no Superior Tribunal de Justiça.
O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de manutenção da
decisão combatida por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e";
arts. 33 e 35.
CF/1988, art. 105, inciso I,
Lei n. 11.343/06,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
903.400/RS,
17.6.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
885.889/RS,
de 13.6.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
852.988/SP,
Turma, DJe de 12.6.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
908.528/MG,
Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
883.647/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; STJ, AgRg no HC 887.735/PE,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; STJ, HC
Rel.
790.768/SP,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; STJ, AgRg no HC 757.635/SC,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; STJ,
825.424/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
820.174/SP,
15.8.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
913.826/SP,
Turma, DJe de 3.7.2024.
Documento eletrônico VDA54073911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:12
Código de Controle do Documento: b5f32dd4-c817-4a42-a59d-32b4f405b3f9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
impetrado em favor de
Habeas Corpus
VARLA JESSICA DA SILVA em face de decisão monocrática da Presidência desta
Corte, indeferindo liminarmente o writ.
Requer, em suma, a absolvição do paciente quanto aos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.
No agravo regimental, foram reiterados os argumentos trazidos à baila na
petição inicial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, ocorreu o trânsito em julgado do
acórdão impugnado, ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação
Habeas Corpus
proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de
mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado
writ
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da Constituição
e
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay
903.400/RS,
Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
885.889/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n.
Rel.
852.988/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024;
908.528/MG,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
883.647/MG,
15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
887.735/PE,
DJe de 25.4.2024; HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
790.768/SP,
de 10.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
757.635/SC,
Documento eletrônico VDA54073911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:12
Código de Controle do Documento: b5f32dd4-c817-4a42-a59d-32b4f405b3f9

Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha
825.424/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
820.174/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n.
Rel.
913.826/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54073911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:12
Código de Controle do Documento: b5f32dd4-c817-4a42-a59d-32b4f405b3f9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0444266-5
HC 1.051.528 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15009489220238260281 15022643020238260544
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANILO ALVES SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DANILO ALVES SILVA JUNIOR - SP436603
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VARLA JESSICA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DOUGLAS DIAS CAIERO ROGONHA
CORRÉU
: ISMAEL MOREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VARLA JESSICA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO ALVES SILVA JUNIOR - SP436603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548581264140=:10@
2025/0444266-5 - HC 1051528 Petição : 2025/0113766-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:13
Código de Controle do Documento: ADC73A08-D9ED-439D-86F5-D198E00C671C